Tribunal: TJDFT
Processo: 0004905-42.2011.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004905-42.2011.8.07.0018 RECORRENTE: MARCELO TOLEDO WATSON RECORRIDOS : MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, JOSE ROBERTO ARRUDA, OMEZIO RIBEIRO PONTES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA PARTE DE ATOS PROCESSUAIS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. ABSTENÇÃO DE SUSCITAÇÃO DO TEMA POR MAIS DE CINCO (5) ANOS. FEITO DE IMPORTÂNCIA RELEVANTE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ÓBICE. PEDIDOS DE INVALIDAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO E DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MOTIVADOS EM RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA CAPTAÇÃO AMBIENTAL EM PROCESSO CRIMINAL ELEITORAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. VALIDADE DA PROVA OBJETO DE EXPRESSA DECISÃO NO JULGAMENTO DO APELO, MANTIDA INALTERADA NO EXAME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PRONUNCIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. PEDIDO FORMULADO POR UM DOS RÉUS COM FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO FEITO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. INDEFERIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO. MULTA. 1. Ressaindo patente dos autos, de elevada importância para a parte, patrocinada por escritório de advocacia de renome e porte, que a inércia por mais de cinco (5) anos em suscitar a invalidade dos atos de comunicação processual se realizou com único intuito de resguardar à parte a suscitação de nulidade chamada “de algibeira”, no caso de insucesso do apelo interposto pelo escritório de advocacia substabelecente, obsta-se a invalidação dos atos processuais pretendida, por não ser dado a alguém se beneficiar de sua própria torpeza. Precedentes. 2. Verificando-se que restou exaurida a competência da egrégia Turma Cível para exame da afirmada invalidade da captação ambiental deduzida com base em decisão proferida em processo criminal eleitoral, porque referido órgão de segundo grau, no julgamento do apelo (inalterado em sede de embargos de declaração), declarou que o trâmite do feito criminal não afetaria o processo de improbidade (independência entre as instâncias civil e criminal), bem assim, pronunciou-se pela legalidade da referida prova, declarando ter sido produzida, no feito civil, mediante observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo matéria de ordem pública a ser pronunciada de ofício, revela-se obstada a análise do pedido de invalidação dos citados acórdãos no julgamento do agravo interno, cujo exame deve adstringir-se às razões nele expendidas, sob pena de violação a regra do tantum devolutum quantum appellatum. 3. Não obstante exista determinação do colendo STJ ordenando a impossibilidade de manutenção de constrição efetivada pelo juízo criminal/eleitoral para garantia do ressarcimento ao erário objeto de outro feito, tal decisum não produz o resultado almejado pelo réu peticionante, qual seja, tornar sem efeito as constrições de indisponibilidade impostas no processo de improbidade administrativa. 4. Declarado, em julgamento unânime, a manifesta improcedência do agravo interno, a recorrente há que ser sujeitada à incidência da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Pedidos de invalidação do acórdão de apelação e dos embargos de declaração indeferidos. Pleito de levantamento da constrição de indisponibilidade indeferido. Agravo interno não provido. No especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10o, ambos do CPC, ao não assegurar ao recorrente a oportunidade para manifestação sobre fato superveniente capaz de alterar a validade das decisões anteriores; c) artigos 485, §3o, 505 e 507, todos do CPC; 17, §11, da Lei 8.429/92, ao entender que a análise da licitude da prova estaria alcançada pela preclusão. Afirma que tratando-se de questão de ordem publica, suscetível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, deveria o Tribunal de origem ter se pronunciado a respeito. Assevera que inexiste preclusão pro judicato no presente caso, pois não houve pronunciamento sobre a ilicitude da prova declarada pela esfera jurídica responsável por sua produção, mas apenas decisão que a reputou lícita diante de outros fatos e fundamentos. Sustenta inexistir qualquer razão jurídica para que se deixe de apreciar o pedido de invalidação dos acórdãos proferidos e, por conseguinte, reconhecer que a prova declarada ilícita na esfera criminal não pode servir de fundamento para ação de improbidade administrativa, especialmente quando o suposto ato ímprobo nela encontra seu único e exclusivo alicerce probatório. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a parte recorrente aponta ofensa aos artigos 5o incisos, LIV, LV, e LVI , e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. II - Cumpre aduzir, inicialmente, que a parte recorrente foi condenada a pagar multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 1.021, §4o, do CPC. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final.” (AgInt no AREsp n. 2.668.624/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). Em igual teor, o EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.654.306/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o prévio recolhimento da multa aplicada com base no art. 1.021, § 5o, do CPC de 2015 é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal.” (AgInt no AREsp n. 2.491.864/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colheria o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 485, §3o, 505 e 507, todos do CPC; 17, §11, da Lei 8.429/92, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, quanto à incidência da preclusão pro judicato, em razão da existência de decisão prévia sobre a possibilidade/impossibilidade do uso da prova obtida do inquérito policial no processo de improbidade administrativa, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA CRIAÇÃO DE 10 (DEZ) NOVOS CONSELHOS TUTELARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DA INFÂNCIA, DA JUVENTUDE E DO IDOSO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF. INÉPCIA DA INICIAL E LITISPENDÊNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. CRIAÇÃO DOS NOVOS CONSELHOS TUTELARES. ALEGADA DISCRICIONARIEDADE. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM SUPORTE EM LEI LOCAL. SÚMULA N. 280/STF. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. VALOR E PRAZO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ... 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida. ..... (AgInt no AREsp n. 2.560.359/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025). Melhor sorte não colheria o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 9o e 10o, ambos do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Do mesmo modo, não reúniria condições de prosseguir o recurso extraordinário no tocante à indicada transgressão aos artigos 5o incisos LIV, LV, e LVI , e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023